Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-38.2021.8.11.0080
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000665-38.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FABIANE SILVA MARTINS - CPF: 011.328.031-95 (APELANTE), JOAO STEFANY GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 021.558.511-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DE PEDAGOGIA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – POSIÇÃO PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 598.099/MS) – EXISTÊNCIA DE VAGAS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO PROVIMENTO.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação, contratação de forma precária ou abertura de outro certame.

A inexistência de provas de que há servidores temporários, no desempenho do cargo que está classificado o candidato, implica reconhecer a ausência de violação a direito líquido e certo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fabiane Silva Martins, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança, por ela impetrado, visando à sua nomeação no cargo de Professor de Pedagogia (id. 192868701, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que já que o Município de Querência vem promovendo contratações precárias de servidores, em detrimento dos candidatos aprovados em concurso público.

Aduz que a jurisprudência dos Tribunais, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal trilha o caminho de que é direito do candidato aprovado em concurso público ser nomeado quando surgirem vagas durante o prazo de validade do certame.

Salienta que houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da finalidade, da eficiência, da moralidade e da legalidade.

Ao final, postula a concessão da tutela recursal, para que seja determinada a sua nomeação e posse no cargo indicado na inicial.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 192868706, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres deixa de emitira parecer, ao argumento de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 194175162, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fabiane Silva Martins, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança, por ela impetrado, visando à sua nomeação no cargo de Professor de Pedagogia.

Denota-se dos autos que Fabiane Silva Martins impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal de Querência/MT, consistente na negativa de sua nomeação e posse, no cargo de Professor de Pedagogia.

Alegou, na inicial, que o Edital regulamentador do certame, ofertou 20 (vinte) vagas para o cargo de Professor de Pedagogia e que foi classificada na posição n. 91.

Salientou que os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram nomeados, mas que há cargos vagos, os quais são ocupados por servidores contratados e ainda há profissionais em regime de horas extraordinárias, o que demonstra a preterição.

Ao apreciar o pedido mandamental, o Juiz singular denegou a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Inconformada, Fabiane Silva Martins interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A matéria posta à apreciação se cinge ao exame do direito, líquido e certo, da Recorrente, consistente no seu direito subjetivo à nomeação ou a sua mera expectativa de candidata.

A respeito de direito, líquido e certo, importa trazer a lume as lições do Ministro Carlos Mário Velloso:

Direito líquido e certo é o direito subjetivo que se baseia numa relação fático-jurídica, na qual os fatos, sobre os quais incide a norma objetiva, devem ser apresentados de forma incontroversa. Se os fatos não são induvidosos, não há que se falar em direito líquido e certo. (
Apud
, Sérgio Ferraz. Mandado de Segurança, p. 21).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 598.099/MS – Tema n. 161 –, pacificou o entendimento, no sentido de que o direito subjetivo à nomeação somente se refere aos candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previsto no instrumento convocatório, restando à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de nomear os elencados em cadastro de reserva.

Assentou-se, também, que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ou aprovados em concurso para cadastro de reservas, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS PROVIDOS.
A criação de novos cargos, ainda que no prazo de validade do concurso público, não gera direito líquido e certo de nomeação para aqueles aprovados fora do número de vagas do edital, por se tratar de ato discricionário e, portanto, submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
Hipótese em que a edição de resolução pelo Tribunal Superior Eleitoral, que determinava que as vagas criadas posteriormente fossem preenchidas com o concurso então vigente, retirou do Tribunal Regional Eleitoral a discricionariedade de optar por fazer um novo concurso ou aproveitar os que já estavam concursados. Diante de tal peculiaridade, reconhece-se aos recorrentes o direito subjetivo à nomeação, devendo ser respeitada a ordem de classificação do concurso público. Precedente (RE 607.590-AgR-ED, julgado sob a minha relatoria). Embargos de declaração providos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de cassar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário. (RE 602867 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, Acórdão Eletrônico DJe-217, divulg 04-11-2014, public 05-11-2014). (Negritei)

No caso vertente, a Recorrente pretende a reforma da sentença, alegando que o Recorrido mantém servidores com vínculo precário.

Não obstante os argumentos da Recorrente, entendo que as provas que acompanham a ação mandamental não comprovam a existência de servidores contratados temporariamente para o cargo para o qual está classificada, especialmente porque os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas foram devidamente nomeados.

Ademais, a Apelante não obteve êxito em comprovar, por meio de provas pré-constituídas, que a existência de vagas para o cargo para o qual está classificada.

Frise-se que à Recorrente cabia trazer aos autos provas de que havia servidores temporários no exercício do cargo que estava classificada, visto que, em Mandado de Segurança, não há a possibilidade da produção de provas.

Inexistindo comprovação nesse sentido, é evidente que não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses em que a mera expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados fora do número de vagas, previsto no Edital do concurso público.

Dessarte, não há falar em violação ao direito líquido e certo da Impetrante, o que implica o desprovimento do Apelo.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Fabiane Silva Martins, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024